Tribunal: TJSP
Processo: 2088579-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE ACOLHEU O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – EMPRESA EXTINTA POR DISTRATO SOCIAL SEM A LIQUIDAÇÃO DE SUAS DÍVIDAS – ADMITIDA A INCLUSÃO DO SÓCIO NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA.
Agravo de instrumento improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898453
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2088579-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
AMÉRICO MARCONE CABRAL DE LIRA e Interessado CENTRO DE
HEMODINAMICA ANGIOGRAFIA E MEDICINA INTERVENCIONISTA
ANGIOCATE LTDA, é agravado DAHLSTRÖM HILKNER & FÁVERO
SOCIEDADE DE ADVOGADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088579-89.2020.8.26.0000 -Voto no
2
36a. CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 2088579-89.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Américo Marcone Cabral de Lira
AGRAVADA: Dahkström Hilkner & Fávero Sociedade de Advogados
INTERESSADA: Centro de Hemodinâmica Angiografia e Medicina
Intervencionista Angiocate Ltda.
COMARCA: Campinas 7a Vara Cível
Voto n.o 35206
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
DECISÃO QUE
ACOLHEU O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA EMPRESA EXTINTA
POR DISTRATO SOCIAL SEM A LIQUIDAÇÃO DE
SUAS DÍVIDAS ADMITIDA A INCLUSÃO DO SÓCIO
NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO
DECISÃO
MANTIDA.
Agravo de instrumento improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de fls.
249/250, de seguinte teor:
“Vistos.
Ante o certificado às fls. 527, determino o prosseguimento do feito,
passando a analisar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da
empresa devedora, bem como a manifestação apresentada pelo sócio às fls. 504 e
ss.
Às fls. 459/460, foi determinada a citação do sócio da executada,
ante o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora,
uma vez que esta não adimpliu o débito apontado pela parte exequente, sem se
olvidar dos insucessos das ordens judiciais pretéritas, que atestam a dissolução
irregular da empresa/executada com a inexistência de bens disponíveis para a
garantia do débito exequendo, apesar de dada oportunidade para tanto.
Ainda, mister a aplicação ao caso da desconsideração da
personalidade jurídica, tese hoje amplamente aceita para reconhecer a
responsabilidade dos sócios pelas obrigações decorrentes de atos de gestão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088579-89.2020.8.26.0000 -Voto no
3
empresa em que o interesse protegido extrapola o aspecto econômico, alcançando
o interesse moral e social, integrante da boa-fé que deve nortear as atividades
comerciais. O sócio manifestou-se às fls. 504/511 postulando, na oportunidade, a
rejeição deste incidente, apesar de não ter sido comprovado o pagamento integral
do débito.
Pelo exposto, ACOLHO O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA da empresa executada, nos moldes do artigo 137
do Código de Processo Civil, bem como determino a inclusão do sócio AMERICO
MARCONE CABRAL DELIRA (CPF no 131.853.574-34) no polo passivo da
execução, o qual responderá pelo débito exequendo.
No mais, determino o prosseguimento da execução, ficando
levantada a suspensão determinada às fls. 459/460, ante o acolhimento do pedido
de desconsideração da personalidade jurídica da devedora.
Derradeiramente, diga a parte credora em termos de prosseguimento. Int.”
Sustenta o agravante, em síntese, que não estão presentes quaisquer
das hipóteses do artigo 50 do Código Civil e que a decisão agravada foi genérica,
pois não demonstrou categórica e pormenorizadamente o que de fato ocorreu para
que fosse deferida a desconsideração da personalidade jurídica. Ressalta que a cessão
de crédito da empresa para os seus sócios e a ação executiva ajuizada pelo agravante
enquanto pessoa física são fatos que nunca foram tidos como equivocados ou ilícitos
durante o trâmite dos embargos. Afirma que sequer foi demonstrado que o
encerramento da empresa devedora foi fraudulento. Requer a reforma da decisão.
Pela decisão de fl. 103, concedi efeito suspensivo ao recurso, que é
tempestivo, foi preparado e respondido (fls. 107/118).
É o relatório.
Trata-se de cumprimento de sentença em embargos à execução,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088579-89.2020.8.26.0000 -Voto no
4
julgados procedentes em 11.11.2014 para extinguir a execução ajuizada por Centro
de Hemodinâmica Angiografia e Medicina Intervencionista Angiocate Ltda. em face
de Irmandade de Misericórdia de Campinas. Da sentença constou: “Pelo que se
infere dos autos de execução, a despeito do título que a consubstancia ser um
'Instrumento Particular de Distrato de Locação e Outras Avenças' firmado entre a
embargante, Irmandade de Misericórdia de Campinas e o Centro de Hemodinâmica,
Angiografia e Medicina Intervencionista Angiocate Ltda., ora embargada, se
constata se ter ajustado, em sua cláusula segunda, pela cessão dos créditos devidos
à embargante aos seus sócios, tanto que, em sua cláusula terceira, incisos I a IV e
alíneas, se especificou o nome dos mesmos e as respectivas quantias a eles cabentes,
assim como a forma de pagamento. Dessa forma, o ajuizamento da ação de
execução pela ora embargada afronta ao disposto no artigo 6o do Código de
Processo Civil na medida em que 'ninguém poderá pleitear em nome próprio direito
alheio, salvo quando autorizado por lei'”. A empresa embargada, Centro de
Hemodinâmica Angiografia e Medicina Intervencionista Angiocate Ltda., da qual o
ora agravante é sócio majoritário, foi condenada ao pagamento de honorários
advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% do valor da causa.
Após diversas diligências infrutíferas de localização de bens passíveis
de penhora e demonstrando que a empresa Angiocate foi encerrada sem a quitação de
suas obrigações, a agravada requereu a instauração de incidente de desconsideração
da personalidade jurídica a fim de incluir no polo passivo o sócio Américo Marcone
Cabral de Lira, ora agravante.
Nos termos do artigo 50, do Código Civil: “Em caso de abuso da
personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão
patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando
lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e
determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de
administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou
indiretamente pelo abuso.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088579-89.2020.8.26.0000 -Voto no
5
A alegação de insuficiência patrimonial, como visto, não autoriza a
desconsideração da personalidade jurídica, sendo requisito necessário para tanto o
desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, tal como dispõe o artigo supra
mencionado.
No caso, a agravada alega que o encerramento da empresa não foi
irregular, mas sim fraudulento, pois a devedora, que havia distribuído a ação de
execução em 11.06.2010, encerrou formalmente as suas atividades em 31.12.2010,
dando baixa em seus registros sem informar à Junta Comercial a existência de seus
direitos e obrigações em litígio, nem tampouco informar nos autos que a empresa não
mais existia.
Conforme se vê do Distrato Social emitido pela JUCESP, deferido em
03.06.2011 (fls. 119/123), os sócios, dentre eles o agravante, decidiram encerrar as
atividades da empresa e, de acordo com a cláusula primeira, a sociedade se extinguiu
sem deixar ativo e passivo, encerrando as atividades em 31.12.2010. Nos termos da
cláusula segunda, o capital social que era de R$100.000,00, representados por quotas
de R$1,00 cada, seria dado como quitação aos sócios na proporção de sua
participação no capital social da empresa, os quais deram total e irrevogável
quitação. O agravante foi quem ficou investido de todos os poderes para proceder o
encerramento junto aos respectivos órgãos em que a empresa estivesse inscrita, bem
como ficou com a guarda de toda a documentação e livros fiscais.
A desconsideração da personalidade jurídica no caso é mesmo
possível. Em razão do distrato, a empresa devedora não mais existe e, assim sendo,
como há débito pendente, nada impede o ingresso do sócio Américo Marcone Cabral
de Lira no polo passivo da execução, repisando-se que é ele quem ficou com a
guarda de livros e documentos da empresa devedora. Ademais, importante destacar
que na ocasião do distrato foi declarado inveridicamente que a empresa não deixava
passivo.
Assim, extinta a empresa devedora, é admissível a afetação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088579-89.2020.8.26.0000 -Voto no
6
patrimônio de seus sócios.
Nesse sentido:
“Execução
Negada desconsideração da personalidade jurídica da
agravada Distrato- Livros com uma das sócias - Inclusão no polo passivo Agravo
provido, em parte. - Ora, em razão do distrato, quando pendente débito a ser pago, há que
se entender que aconteceu a confusão patrimonial, mesmo que o patrimônio efetivo seja
negativo, mas suficiente para os fins do art. 50 do Código Civil, de modo a ser acolhida a
postulação de desconsideração com o ingresso no polo passivo de Helena Maria Neves de
Oliveira Felix. Embora, estes autos ainda não revelem terem as representantes da
executada feito uso da personalidade jurídica como escudo para a prática de atos lesivos
a credores, de desvio de finalidade, o distrato como decidido acarreta a confusão
patrimonial. Em suma, de mister a desconsideração da personalidade jurídica da
executada, para o ingresso no polo passivo da sócia que ficou com a guarda dos livros e
documentos.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2222926-59.2020.8.26.0000; Relator (a): Gil
Coelho; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo -
1a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/10/2020; Data de Registro: 19/10/2020)
“Desconsideração da personalidade jurídica - Empresa executada que foi
dissolvida por meio de distrato social após o ajuizamento da ação executiva em discussão
- Não resguardado patrimônio ou valor suficiente para o pagamento do débito - Mero
registro do distrato na JUCESP que não basta para o afastamento da responsabilidade
dos sócios pelas dívidas da sociedade Necessidade, para tanto, de arrecadação de bens,
elaboração de balanço social, realização do ativo e pagamento do passivo, o que não foi
feito - Art. 1.103, I a IX, do CC. Desconsideração da personalidade jurídica - Encerradas
as atividades da empresa executada por distrato social sem a liquidação de suas dívidas -
Ainda que não seja caso de desconsideração da personalidade jurídica fundada em
alguma das hipóteses previstas no art. 50 do CC, é admissível a afetação do patrimônio
dos sócios - Responsabilidade subsidiária - Arts. 1.023, 1.024 e 1.080 do CC - Sócios da
empresa executada que devem responder pelo débito em questão - Agravo provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2186539-79.2019.8.26.0000; Relator (a): José Marcos
Marrone; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Boituva - 1a V.CÍVEL;
Data do Julgamento: 28/09/2020; Data de Registro: 28/09/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088579-89.2020.8.26.0000 -Voto no
7
“Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração de personalidade
jurídica. Ação de restituição de valores. Cumprimento de sentença. Encerramento das
atividades da executada por distrato social registrado na JUCESP, mas sem a quitação
dos débitos pendentes. Declaração inverídica de inexistência de passivo da empresa.
Desnecessidade de instauração do presente incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, vez que a inclusão dos sócios no polo passivo da execução se dá
por sucessão processual. Precedentes deste E. Tribunal. Decisão mantida. Recurso
improvido, com observação.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2009699-20.2019.8.26.0000;
Relator (a): Walter Exner; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo
André - 8a. Vara Cível; Data do Julgamento: 18/03/2019; Data de Registro: 18/03/2019)
Em suma, correta se afigura a decisão, que resta mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Jayme Queiroz Lopes
Relator